Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. VÍCIO DE VONTADE. ERRO SUBSTANCIAL. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE SOCIAFETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente o alegado cerceamento de defesa em razão de não oitiva de testemunha que não apresentou documento de identificação com fotografia em audiência por videoconferência: além de o juiz ser destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC), a exigência de identificação por documento com fotografia em audiência por videoconferência consta da Resolução CNJ 354 de 19/11/2020.
2. “( ) Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira. A filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos. A socioafetividade se consolidaria caso o demandante, mesmo após ter obtido ciência da verdade dos fatos, ou seja, de que não é pai biológico da requerida, mantivesse com esta, voluntariamente, o vínculo de afetividade, sem o vício que o inquinava. ( ) (REsp n. 1.508.671/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016.) 2.1. Exata hipótese dos autos: comprovado não ser o autor o pai biológico da requerida, assim como o erro substancial relativo ao registro da ré como filha, bem definido não se poder reconhecer filiação socioafetiva.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.